Tribunal: TJES
Processo: 5011098-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011098-21.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO NASCIMENTO DOS REIS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO “LINK” FALSO. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Como há muito pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Assim, se na exordial a parte autora imputa à parte ré a responsabilidade pelos danos causados, tem-se a pertinência subjetiva dessa para figurar no polo passivo da demanda. 2) No caso concreto, o correntista recebeu um sms que aparentava ser do banco Apelante, com o link “banestes.appsclientelink.com” no qual deveria clicar para regularizar seu “BTOKEN”. Ao entrar no endereço eletrônico, foi redirecionado para uma página com a logo da instituição bancária, em que lhe foram solicitados dados como número da conta corrente e senha, tendo sido orientado ainda a habilitar o telefone em seu aplicativo. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3) “[...] Constatando-se que as transferências bancárias foram realizadas, via internet, por estelionatários, os quais se utilizaram de "link" falso para capturar informações pessoais do autor, é possível a responsabilização da Instituição Financeira, pelos danos materiais causados ao consumidor, por se tratar de risco inerente à atividade comercial.” (TJ-MG - AC: 10000191585272001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2020) 4) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5) In casu, restou configurado o abalo moral, visto que, além dos transtornos decorrentes da fraude, o extrato bancário demonstra que a conta corrente do Apelado ficou com saldo negativo após as movimentações realizadas pelos fraudadores; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 6) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados por
JOÃO DO NASCIMENTO DOS REIS
na ação indenizatória em epígrafe, para condenar o banco Apelante à restituição do valor de R$58.239,00 (cinquenta e oito mil duzentos e trinta e nove reais), bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso, o Apelante aduz que: i) deve ser acolhida a tese de ilegitimidade passiva, já que o fato que ocasionou os danos alegados pelo autor são atribuídos a terceiros; ii) a vítima contribuiu diretamente para a efetivação do golpe, acessando
link
falso e informando os dados de sua conta bancária, o que revela sua desídia e dá azo à aplicação da excludente de responsabilidade do banco por culpa exclusiva da vítima; iii) não há nexo de causalidade entre o dano alegado e sua conduta enquanto instituição bancária; iv)
“o desenvolvimento da atividade bancária/financeira pelos Banestes está em estrita consonância com as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei Federal n° 13.709/18”
;

v) não houve falha no seu sistema de segurança; vi) inexistem danos morais no caso concreto, porque
“não se vislumbra qualquer lesão à bem jurídico da personalidade do Recorrido”
, decerto que, se mantida a condenação, o valor fixado na instância de piso deve ser minorado.

Pois bem.

De saída, cumpre rechaçar a tese de ilegitimidade passiva do banco Apelante.

Isso pois,
como há muito pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade
ad causam
e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
[...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)”

No mesmo caminhar, menciono o entendimento deste egrégio Sodalício:

“[...]
Vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas in status assertionis, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.
[...] (TJES; AC 0004753-07.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 31/01/2023; DJES 03/03/2023)”

Desta feita, uma vez que a parte autora, na peça de ingresso, afirma ser o réu o responsável pelo dano que alega ter sofrido, decorrente de suposta falha na prestação de serviço do banco, fato é que resta demonstrada a pertinência subjetiva do Apelante para figurar no polo passivo da lide.

Superado esse ponto, em evolução, adianto que, após detida análise do caderno processual, concluí que a sentença de procedência do pedido deve ser integralmente mantida, pelos motivos que passo a expor.

Como se depreende dos autos, em síntese, o Apelado recebeu um "sms" que aparentava ser do banco Apelante, com o
link
“banestes.appsclientelink.com” no qual deveria clicar para regularizar seu “BTOKEN”. Ao entrar no endereço eletrônico, foi redirecionado para uma página com a logo da instituição bancária, em que lhe foram solicitados dados como número da conta corrente e senha, tendo sido orientado ainda a habilitar o telefone em seu aplicativo.

Nesse contexto, três operações fraudulentas foram realizadas, retirando o seguinte numerário da conta bancária do Apelado: i) R$18.239,00 (dezoito mil, duzentos e trinta e nove reais), via transferência bancária; ii) R$20.000,00 (vinte mil reais), via PIX; e iii) R$20.000,00 (vinte mil reais), via transferência bancária.

Dito isso, apesar de o banco Apelante sustentar que o caso atrai a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/de terceiro, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando
“
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Especificamente sobre o golpe do envio de SMS com “link” falso, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS - LINK FALSO CRIADO POR ESTELIONATÁRIOS - VALORES RECEBIDOS PELOS FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RECURSO PROVIDO. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, com fulcro na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça -
Constatando-se que as transferências bancárias foram realizadas, via internet, por estelionatários, os quais se utilizaram de "link" falso para capturar informações pessoais do autor, é possível a responsabilização da Instituição Financeira, pelos danos materiais causados ao consumidor, por se tratar de risco inerente à atividade comercial.
(TJ-MG - AC: 10000191585272001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. SMISHING (GOLPE DO SMS). CORRENTISTAS QUE RECEBEM VIA SMS UM LINK AVISANDO SOBRE SUPOSTO BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA E NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO PARA SER DESBLOQUEADA. INTERFACE POLIDA E SIMILAR À ORIGINAL, COM FORMULÁRIO ONDE VÁRIOS CAMPOS PODEM SER DIGITADOS, INCLUINDO TIPO DE CONTA, AGÊNCIA, CONTA E ATÉ MESMO SENHA. TODAS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS DOS CORRENTISTAS SÃO ENVIADAS A CRIMINOSOS, QUE PODEM NÃO SÓ ROUBAR O DINHEIRO DAS CONTAS COMO TAMBÉM USÁ-LAS PARA ATIVIDADES ILÍCITAS. EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MESMO EM SE TRATANDO DE TRANSAÇÕES QUE TERIAM SIDO REALIZADAS MEDIANTE LEITURA DE CHIP E DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL. A MERA ALEGAÇÃO DE QUE AS OPERAÇÕES BANCÁRIAS FORAM REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PROTEGIDO POR SENHA ELETRÔNICA PESSOAL DO CORRENTISTA NÃO EXIME A CULPA DA INSTITUIÇÃO. NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA EFICAZES EM SUA ATIVIDADE QUE COÍBAM A ATUAÇÃO DE FRAUDADORES, TAIS COMO SENHAS, CÓDIGOS DE ACESSO E DE VALIDAÇÃO PARA TORNAR AS TRANSAÇÕES MAIS SEGURAS, ALÉM DE TAMBÉM MONITORAREM A ATUAÇÃO DE CRIMINOSOS COM SUA BASE DE CLIENTES E AGIR O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL PARA CONTORNÁ- LAS, TOMANDO PROVIDÊNCIAS PARA RETIRAR DO AR PÁGINAS FALSAS, POR EXEMPLO, E ALERTANDO OS CONSUMIDORES SOBRE O GOLPE, PERMITE A ATUAÇÃO DE FRAUDADORES. NOTORIEDADE DA DINÂMICA DO GOLPE, QUE JÁ É CONHECIDA INCLUSIVE PELAS PRÓPRIAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPOE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00967417020188190001, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 30/06/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-09)

Saliento que, no caso em testilha, trata-se o Apelado de pessoa com idade avançada, bem como que foram realizadas movimentações de vultuosas quantias, circunstância a qual enseja a tomada de uma cautela especial por parte do banco Apelante.

Desta feita, aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Oportunamente, trago à baila, ainda, o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 -
Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
3 - Dano moral configurado. 4 - Recurso provido parcialmente. (TJES. AC 5000154-05.2022.8.08.0020. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 29/03/2023)

[...] –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO –
RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.
2. Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
3. As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.
[...] (TJES. AI 5009268-28.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Com efeito, estando diante de hipótese de fortuito interno, observada a falha na prestação de serviço e havendo comprovação dos danos sofridos materiais, constata-se a responsabilidade objetiva do banco Apelante, que deve ressarcir o prejuízo patrimonial do Apelado.

Ato contínuo, restou configurado o abalo moral no caso vertente, visto que, além dos transtornos decorrentes da fraude, o extrato bancário constante no ID 6254240 demonstra que a conta corrente do Apelado ficou com saldo negativo após as movimentações realizadas pelos fraudadores.

Finalmente, no que toca ao valor da indenização, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
GOLPE DO PIX
. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso.

3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5000717-15.2022.8.08.0047. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 29/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 2. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o Autor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente 66 anos de idade, precisando acionar o Poder Judiciário para cessa-los.
3. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
[...] (TJES. AC 5003894-32.2021.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 22/06/2022)

Por todo o arrazoado, friso, de rigor a manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/01/2024 às 19:28:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49043012012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.